Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749166-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO ANTONIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DE CASSIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0718028-73.2023.8.07.0009, cujo juízo singular deferiu o pedido de home care na residência da parte autora, ora agravada. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 53583006, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 54511726. Despacho ID 55563157 intimou a parte agravante para se manifestar acerca do falecimento da parte agravada. Em petição ID 55837889, a parte agravante manifestou ausência de interesse recursal, ante o óbito da parte agravada (ID 55837889) e requereu a extinção do feito pela perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, com o falecimento da parte agravada, o recurso perdeu seu objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 19:56:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora